Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-86.2014.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000768-86.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 06.987.757/0002-88 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), JANAINA EMANUELE MULLER - CPF: 719.734.271-68 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO PARTICULAR – TERMO INICIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS AFASTADA – APLICAÇÃO JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE VALOR DA DIFERENÇA A SER INDENIZADA ATÉ A DATA DO LAUDO PERICIAL. APÓS DEVE SER APLICADA A TAXA SELIC O QUE PREJUDICA A APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – RESSARCIMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO PORÉM COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO ART. 27, § 1º, DO DEC-LEI 3.365/41 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO - CABÍVEL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Encontra guarida o pedido da apelante na fixação dos juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo Município em juízo e o valor do bem fixado na sentença –
“a quantia de R$1.844.489,76 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), haja vista que já fora pago pela parte autora o valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais)”
da data do ajuizamento da demanda até a inclusão do crédito em precatório, observando-se o disposto no art. 100, § 12, da CF-88, com redação dada pela EC nº 62/09.

Ocorre que, uma das questões também a ser analisada no caso concreto é que com a correção monetária sobre o valor a ser indenizado pelo imóvel a serem atualizados a partir da data da avaliação judicial do bem objeto de desapropriação, ou seja, agosto de 2022 – laudo pericial id. 198691669, considerando que o perito ao confeccionar o referido documento fez constar o valor atualizado do imóvel, valor este aceito pela apelante, deverá cessar os juros compensatórios anteriormente aplicados.

A forma de incidência dos juros moratórios e compensatórios, hoje não mais comporta efetiva cumulação, na medida em que os juros moratórios se fossem aplicados ao caso incidiriam na forma do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 3, enquanto os juros compensatórios são contados, no caso dos autos, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia, onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC.

Consta nos autos que o valor dos honorários periciais foi o de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) id. 198690288 fls. 28, sendo que a apelante pagou a totalidade deste valor, para que a pericia fosse realizada, devendo ser ressarcida, tendo em vista ser do expropriante/apelado o interesse na realização da prova, já que tem o dever constitucional de pagar a justa indenização.

Deixo de majorar o percentual da verba honoraria conforme reivindicado pela apelante, ante o alto valor da indenização, tenho que justo o percentual aplicado na sentença apelada em 2,5% (dois e meio por cento), porém conforme acima exposto, sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente também através da taxa SELIC.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado devem, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa. O Plenário concluiu que a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública esteja adimplente, fazendo o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário. A sentença deve ser retificada para que conste que o pagamento da complementação das diferenças indenizatórias serão realizados mediante regime de precatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por UNIRON-CENTRODE ENSINO LTDA, contra sentença na Ação de Desapropriação de Imóvel Urbano para fins de Utilidade Pública n. 0000768-86.2014.8.11.0022 da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que condenou o Município de Pedra Preta a indenizar o requerente no importe de R$ R$ 1.844.489,76, atualizado de 26/08/2022 (data da perícia) à data de sua prolação.

Alega o apelante que além de equivocar-se quanto ao termo final da atualização monetária, o Juízo a “quo” esqueceu-se dos juros compensatórios decorrentes da antecipação da posse do bem pelo expropriante e dos honorários periciais, a cujo reembolso faz jus.

Pretende a reforma da sentença, que transfira o termo final da atualização monetária para a data do pagamento da indenização e que condene o recorrido em juros compensatórios de 6% ao ano, contados da data em que assumiu o bem expropriado, e ao reembolso dos honorários periciais.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso de apelação,
aduzindo ainda que o pagamento da indenização em questão deve se dar mediante expedição de precatório
(id.198691702).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 204681663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, compulsando os autos, observa-se que o Município de Pedra Preta/MT propôs Ação de Desapropriação por utilidade Pública tendo por arrimo o Decreto do Municipal n° 015, de 2014, em face da Uniron-Centro de Ensino LTDA-ME.

Sustenta a autora que obrigou-se por meio de termo de acordo com o Ministério da Educação a fornecer ensino superior ao aprovados em processo seletivo para os cursos fornecidos pela UFMT, que assim o fez, no prédio em processo de desapropriação.

Afirma que, a utilização do contrato de locação celebrado com a proprietária daquele, ao valor mensal de R$10.000,00 (dez mil) reais, e que o contrato de locação fora realizado ilegalmente pela gestão anterior em nome da autora, vez que a lei que efetivou a doação do terreno em que fora construído o prédio ocupado pelo autor veda alienações ou locações do mesmo.

Descreve que desde 2014 o imóvel a ser desapropriado é utilizado pelo requerente para a oferta de ensino aos infantes do município.

Aduziu que o imóvel esta cadastrado na Prefeitura da comarca sob o n. 1602035000, com valor venal de pouco mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), registrado na matricula n. 2051.

Destaca que deposita aos autos o valor correspondente a 20 vezes o valor da locação mensal para obter a imissão provisória do imóvel a ser desapropriado.

Por tais razões, requereu a procedência do pedido de liminar de imissão provisória do requerente na posse do imóvel que se pleiteia a desapropriação; no mérito requereu a procedência do pleito de desapropriação.

Sobreveio a r. sentença (id. 198691691), que julgou procedente a ação, condenando o requerente a indenizar a requerida pela área desapropriada no valor de R$ R$1.844.489,76 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), que deverão ser atualizados de 26/08/2022 (data da pericia) até esta data para apuração do real valor indenizatório.

Considerou que foi depositado em juízo o valor apontado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e intimou o expropriante para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o depósito judicial da diferença do valor ora homologado e aquele depositado em juízo.

Por fim, consignou que como o valor da indenização fixada foi superior ao preço oferecido, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, nos termos do §1º, do artigo 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Irresignada, a Uniron-Centro de Ensino LTDA-ME interpôs o presente recurso de apelação.

Cumpre primeiramente salientar que, em analise dos autos constata-se que os embargos de declaração opostos pelo Município após a prolação da sentença não foram analisados, no entanto, considerando que as insurgências trazidas por estes abarcam o mérito recursal do presente recurso de apelação, bem como prezando pela celeridade processual, todas as insurgências serão analisadas na presente decisão, não havendo que se falar em prejuízo para as partes.

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do recurso de apelação.

Pois bem. O cerne da controvérsia posta pela apelante reside na reforma do ato sentencial, para que conste o termo final da correção monetária, fixando a atualização monetária até o efetivo pagamento da indenização, a fixação de juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento (art. 15- A, do Decreto-Lei nº 3.365/41, Súmula nº 164, do STF e Súmulas nº 69 e 113, do STJ, a fixação dos juros moratórios em 6% (seis por cento) sobre o valor da indenização corrigido monetariamente, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado (art. 15-B, do Decreto-lei n° 3.365/41); e ainda a condenação do Município ao reembolso dos honorários periciais adiantados pela Recorrente no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) devidamente corrigido à época do efetivo pagamento, posto que se trate de consequência de sucumbência da Recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios arbitrados para 5% (cinco por cento) da diferença apurada entre o depósito prévio atualizado e a indenização supra fixada corrigida e acrescida dos juros compensatórios e moratórios estipulados alhures, uma vez que não representa afronta à norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Pois bem. Colhe-se da sentença atacada:

“[...] Dispõe o artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 que o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação, deste modo, fixo como valor indenizatório da propriedade a quantia de R$1.844.489,76 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), haja vista que já fora pago pela parte autora o valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais).

Considerando que a avaliação feita em agosto de 2022, nos termos do §2º, do artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41, determino a remessa dos autos a contadoria judicial para atualização monetária do valor do imóvel e dos valores já pagos até a data da prolação desta sentença, sendo que o valor do imóvel atualizado para esta data corresponderá com o valor da indenização a ser paga, abatendo-se os valores já pagos, também atualizados até esta data.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condeno a requerente a indenizar a requerida pela área desapropriada no valor de R$ R$1.844.489,76 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), que deverão ser atualizados de 26/08/2022 (data da pericia) até esta data para apuração do real valor indenizatório.

Considerando que foi depositado em juízo o valor apontado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), intime-se o expropriante para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o depósito judicial da diferença do valor ora homologado e aquele depositado em juízo.

Considerando que o valor da indenização fixada foi superior ao preço oferecido, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, nos termos do §1º, do artigo 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Serve esta sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis, conforme estabelece o artigo 29 do Decreto-Lei nº 3.365/41. [...]”

O apelo merece parcial provimento.

Isso porque, conforme preceitua a Lei 3.365 de 1941 que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, em seu art. 15-A, menciona que poderão ser fixados juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse
até o efetivo pagamento
, que incidirão sobre o valor da diferença eventualmente apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, vedada a aplicação de juros compostos (art. 15- A, do Decreto-Lei nº 3.365/41, Súmula nº 164, do STF e Súmulas nº 69 e 113, do STJ,

assim como a fixação dos juros moratórios em até 6% (seis por cento) sobre o valor da indenização fixada na decisão final de mérito, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado (art. 15-B, do Decreto-lei n° 3.365/41).

Vejamos:

“[...] Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na
Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962
, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no
art. 182, § 4º, inciso III
, e no
art. 184 da Constituição.

(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 2º O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público.
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 3º Nas ações referidas no § 2º, o poder público não será onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação.
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
[...]”

Assim encontra guarida o pedido da apelante na fixação dos juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo Município em juízo e o valor do bem fixado na sentença –
“a quantia de R$1.844.489,76 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), haja vista que já fora pago pela parte autora o valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais)”
da data do ajuizamento da demanda até a inclusão do crédito em precatório, observando-se o disposto no art. 100, § 12, da CF-88, com redação dada pela EC nº 62/09.

Sendo que conforme acima mencionado restou consignado na sentença que
“Considerando que a avaliação feita em agosto de 2022, nos termos do §2º, do artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41, determino a remessa dos autos a contadoria judicial para atualização monetária do valor do imóvel e dos valores já pagos até a data da prolação desta sentença, sendo que o valor do imóvel atualizado para esta data corresponderá com o valor da indenização a ser paga, abatendo-se os valores já pagos, também atualizados até esta data.”

Ou seja, todos os valores acima expostos serão devidamente atualizados monetariamente, o que por si só responde o questionamento do município ao levantar que o valor depositado nos autos não mais corresponde a R$ 200.000,00 (duzentos mil), considerando a atualização do valor, conforme Alvará Eletrônico n° 485044-0 / 2019 id. 198690289 fls. 3.

Quando da liquidação dos valores (valores pagos e indenização), serão considerados pela contadoria judicial com a devida atualização, no entanto contrario do que consta na sentença, a atualização deverá ser realizada até a data do respectivo pagamento.

Ocorre que, uma das questões também a ser analisada no caso concreto é que com a correção monetária sobre o valor a ser indenizado pelo imóvel a serem atualizados a partir da data da avaliação judicial do bem objeto de desapropriação, ou seja, agosto de 2022 – laudo pericial id. 198691669, considerando que o perito ao confeccionar o referido documento fez constar o valor atualizado do imóvel, valor este aceito pela apelante, deverá cessar os juros compensatórios anteriormente aplicados.

Considerando-se a vedação da cumulação de juros, e tendo em vista a Emenda Constitucional n.º 113/2021, que preceitua que a partir de 09.12.2021 deve ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Assim, resta prejudicado o pedido quanto à fixação dos juros moratórios, considerando a inaplicabilidade de cumulação de juros.

Posto que, a forma de incidência dos juros moratórios e compensatórios, hoje não mais comporta efetiva cumulação, na medida em que os juros moratórios se fossem aplicados ao caso incidiriam na forma do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 3, enquanto os juros compensatórios são contados, no caso dos autos, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia, onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC.

A questão foi pacificada pelo Tema Repetitivo nº 1073 do STJ, que fixou a seguinte tese: "As Súmulas 12/STJ (" Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios "), 70/STJ (" Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença ") e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei") somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34".

Tratando a situação dos autos de desapropriação posterior à 12/01/2000, resta impossível a cumulação dos juros moratórios e compensatórios, sob pena de anatocismo, conforme o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, há regra jurídica aceita pela jurisprudência predominante no sentido da cessação dos juros compensatórios no momento da expedição do precatório – quando caberia a aplicação dos juros moratórios, se esses já não estivessem englobados na utilização da taxa Selic.

Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Utilidade pública – Expropriação de imóvel destinado à implantação de melhoria do sistema viário do Município de Sorocaba – Concordância do expropriante quanto ao valor da indenização fixado pela r. sentença – Inconformismo limitado ao consectários decorrentes da condenação (critérios referentes aos juros compensatórios, moratórios, e valor fixado a título de verba honorária) - JUROS COMPENSATÓRIOS – São devidos a partir da imissão na posse até a expedição do precatório, em incide correspondente a 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, diante do quanto decidido pelo STF no julgado da ADI nº 2.332/DF – CUMULAÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS AFASTADA – Vedação consolidada pelo Tema nº 1073 do STJ - Os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório (termo final) – Os juros moratórios incidem somente se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional – Precedentes do STJ – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/09 – Existência de regras específicas nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios – JUROS MORATÓRIOS – Devidos no montante de 6% ao ano, de acordo com o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 – Incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF - CORREÇÃO MONETÁRIA – Valor que deve ser corrigido a partir da data do laudo definitivo, aplicando-se ao cálculo a correção pelo IPCA-E, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 5% do valor da diferença entre o "preço oferecido" e a indenização fixada – Percentual máximo previsto na lei e que, em razão da elevada base de cálculo, resulta em quantia desproporcional – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Redução do percentual para 2% do valor da diferença entre o "preço oferecido" e a indenização fixada, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Reexame necessário e recurso voluntário providos.

(TJ-SP - APL: 10287890520188260602 SP 1028789-05.2018.8.26.0602, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 17/08/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022)

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso para fixar juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo Município em juízo e o valor do bem fixado na sentença, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia, onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC.

Razão também assiste ao apelante no que se refere ao pedido de ressarcimento do ônus pericial, sendo a sentença omissa nesse sentido.

Compete ao expropriante, no caso, o Município de Pedra Preta pagar as despesas dos honorários periciais, o que não ocorreu.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – PERÍCIA JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DO BEM – ATO DE OFÍCIO DO JUIZ – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO PELA COMPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de desapropriação por utilidade pública a determinação de perícia é ato de impulso oficial, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 3365/41; ou seja, sendo ato oficial do julgador, compete ao expropriante adiantar as despesas dos honorários do perito.

Se não há composição quanto ao valor atribuído ao imóvel objeto da desapropriação, a realização de pericia judicial é imprescindível e descabe pretender a extinção prematura do processo.

(N.U 0007170-84.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 12/05/2016)

Consta nos autos que o valor dos honorários periciais foi o de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) id. 198690288 fls. 28, sendo que a apelante pagou a totalidade deste valor, para que a pericia fosse realizada, devendo ser ressarcida, tendo em vista ser do expropriante/apelado o interesse na realização da prova, já que tem o dever constitucional de pagar a justa indenização.

No que se refere à condenação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 2,5% sobre o valor da causa, é certo que devem ser alterados nos termos do art. 27, §1º da Lei n. 3.365 /41, observada a regra de dosimetria do § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1 o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado,
que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN Nº 2332)”

Como visto, os honorários advocatícios possuem disciplina específica na ação de desapropriação, devendo ser fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o "preço oferecido" e a indenização fixada, nos termos das Súmulas nº 141 do STJ e 617 do STF e do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41:

Súmula nº 141 do STJ: "Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente".

Súmula nº 617 do STF : "A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente".

A verba honorária deve ser calculada sobre a diferença entre o "preço oferecido" e a indenização fixada (art. 27, § 1º, do Dec-Lei 3.365/41). Por "preço oferecido" entende-se tão somente aquele ofertado com a inicial, e sobre os honorários advocatícios deverão incidir juros moratórios e compensatórios, eis que a Súmula nº 131 do STJ consolidou o entendimento de que "nas ações de desapropriação, computam-se, no cálculo da verba advocatícia, as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidos".

No entanto, deixo de majorar o percentual da verba honorária conforme reivindicado pela apelante, ante o alto valor da indenização, tenho que justo o percentual aplicado na sentença apelada em 2,5% (dois e meio por cento), porém conforme acima exposto, sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente também através da taxa SELIC.

Por ultimo, consoante o ponderado pelo Município quanto à determinação na sentença para que este no prazo de 30 (trinta) dias efetuasse o depósito judicial da diferença a ser apurada entre o valor do depósito inicial e quantia final efetivamente devida a título de indenização decorrente da desapropriação, também merece reparo a decisão nesse ponto.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Paradigma nº 922.144 RG/MG (Tema 865), firmou a tese no sentido de que: “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.

O aludido julgado, restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação.

1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.

2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.

3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto.

4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.

(RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

Tendo em mente tais circunstâncias fáticas, ao menos prima facie, surge a aparente possibilidade de uma possível determinação no sentido de se permitir a quitação das diferenças devidas, mediante depósito judicial, diante da constatação da mora da Municipalidade em honrar com seus precatórios.

Ocorre, todavia, que a aludida tese supracitada, teve seus efeitos modulados nos seguintes termos, vejamos:

“31. Desse modo, modulo os efeitos desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.

(...)

33. Limito, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial” (Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

Na hipótese dos autos, a Ação de Desapropriação por Interesse Público foi proposta pelo Município de Pedra Preta/MT, na data de 21/05/2014 (Id. 198690286), ou seja, 09 (nove) anos antes da publicação da ata de Julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 922144, com repercussão geral reconhecida (Tema 865), o qual se deu em 26/10/2023; logo o presente julgado não se amolda à primeira exceção proposta.

Igualmente, não há subsunção do caso concreto à segunda exceção prevista no Julgado Paradigma em questão, qual seja: “ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial”. RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

Por consequência, a sentença deve ser retificada para que conste que o pagamento da complementação das diferenças indenizatórias serão realizados mediante regime de precatório.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para fixar juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo Município em juízo e o valor do bem fixado na sentença, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia, onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC, o ressarcimento dos honorários periciais no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), e aplicar a verba honorária em 2,5% (dois e meio por cento), sobre a diferença dos valores entre a oferta e a indenização do bem expropriado, ambas corrigidas monetariamente também através da taxa SELIC.

Retifico ainda a sentença para consignar que o pagamento da complementação das diferenças indenizatórias serão realizados mediante regime de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024